Tribunal: TJSP
Processo: 2264846-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. RESPONSABILIZAÇÃO PELA INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATOS ABUSIVOS OU FRAUDULENTOS. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.
1. O administrador não-sócio de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADMINISTRADOR NÃO-SÓCIO. RESPONSABILIZAÇÃO PELA INSOLVÊNCIA DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATOS ABUSIVOS OU FRAUDULENTOS. PRECEDENTES DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.
1. O administrador não-sócio de pessoa jurídica insolvente tem legitimidade para responder aos termos de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Precedente deste Egrégio Tribunal.
2. Para a responsabilização de administrador não-sócio de pessoa jurídica insolvente é necessário demonstrar que ele praticou ato abusivo ou fraudulento. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000567831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264846-47.2019.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
agravante GUILHERME SAHADE, são agravados ROSELAINE MÁRCIA
SCUCUGLIA TRUS e MARCOS CONTANTINO TRUS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS
ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264846-47.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2264846-47.2019.8.26.0000
Agravante: Guilherme Sahade
Agravados: Roselaine Márcia Scucuglia Trus e Marcos Contantino Trus
Interessados: Marcelo Sahade, GS2 REALTY LTDA e Gmr Construtora Ltda
V. 1440
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REJEITADA.
ADMINISTRADOR
NÃO-
SÓCIO. RESPONSABILIZAÇÃO PELA INSOLVÊNCIA
DA EXECUTADA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE
PROVA
DE
ATOS
ABUSIVOS
OU
FRAUDULENTOS. PRECEDENTES DO COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE
EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.
1. O administrador não-sócio de pessoa jurídica insolvente
tem legitimidade para responder aos termos de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica. Precedente
deste Egrégio Tribunal.
2. Para a responsabilização de administrador não-sócio de
pessoa jurídica insolvente é necessário demonstrar que ele
praticou ato abusivo ou fraudulento. Precedentes do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, contra a r. decisão do magistrado da 2a Vara Cível da Comarca de
São Caetano do Sul, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica
da sociedade SPE Nossa Senhora de Fátima Empreendimentos Imobiliários
LTDA, e determinou a inclusão no polo passivo dos sócios e administradores
da GMR GRADUAL REALTY S/A, Marcelo Sahade e Guilherme Sahade
(decisão de fls. 174/178, mantida pela decisão de fls. 186/188).
Segundo o agravante Guilherme Sahade, a decisão merece ser
reformada, em síntese, porque nunca integrou o quadro societário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264846-47.2019.8.26.0000
3
executada SPE Nossa Senhora de Fátima Empreendimentos Imobiliários
LTDA; foi apenas administrador dela, o que impede que seja responsabilizado
à luz da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (págs.
01/09).
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 102/103).
Foi apresentada contraminuta (págs. 108/112).
Houve oposição ao Julgamento Virtual (pág. 105).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
Primeiramente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pelo agravante, porque, como administrador da pessoa jurídica
insolvente, ele é titular de interesse que se opõe ao afirmado na pretensão
deduzida em Juízo.
No mesmo sentido já decidiu, em incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, este Egrégio Tribunal: “Deve ser rejeitada a alegação
de ilegitimidade passiva dos administradores. Subsiste a possibilidade jurídica
de a desconsideração da personalidade jurídica atingir inclusive
administradores, independentemente da sua posição ser aliada ou não à
participação acionária ou social direta na sociedade empresária
desconsiderada” (Agravo de Instrumento 2114493-92.2019.8.26.0000;
Relator: Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264846-47.2019.8.26.0000
4
do Julgamento: 05/07/2019).
A possibilidade de a desconsideração da personalidade jurídica
atingir administradores subsiste e depende do preenchimento de determinados
requisitos, que serão analisados a seguir.
No caso, diante dos elementos de prova constantes dos autos,
verifico que não é o caso de responsabilização pessoal do agravante,
administrador não-sócio da pessoa jurídica executada.
Isso porque não restou demonstrado nos autos que ele praticou
algum ato abusivo ou fraudulento que tenha constituído obstáculo ao
ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores. Inadmissível imputar ao
administrador não-sócio o ônus de suportar o débito objeto da execução com
seu respectivo patrimônio pessoal pela mera insolvência da pessoa jurídica
executada, diante da ausência de previsão de responsabilização do
administrador por esse motivo no artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor.
Esse entendimento está em consonância com a diretriz dada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao qual incumbe uniformizar a
interpretação da lei federal. Confira-se:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
(...).
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 28, § 5.o, DO
CDC (TEORIA MENOR) QUE NÃO EXIGE A PRÁTICA DE ATOS
FRAUDULENTOS,
MAS
NÃO
POSSUI
A
HIPÓTESE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO DO ADMINISTRADOR. ART. 50 DO CC
(TEORIA MAIOR) QUE PERMITE A RESPONSABILIZAÇÃO DO
ADMINISTRADOR
NÃO-SÓCIO,
MAS
EXIGE
QUE
AS
OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS TENHAM SIDO REALIZADAS
COM EXCESSO DE PODER OU DESVIO DO OBJETO SOCIAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264846-47.2019.8.26.0000
5
TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO INDICOU NENHUMA
PRÁTICA DE ATO IRREGULAR OU FRAUDULENTO PELO
ADMINISTRADOR
NÃO-SÓCIO.
RESPONSABILIZAÇÃO
INDEVIDA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). 4. É possível atribuir responsabilidade ao administrador não-sócio,
por expressa previsão legal. Contudo, tal responsabilização decorre de
atos praticados pelo administrador em relação as obrigações contraídas
com excesso de poder ou desvio do objeto social.
5. A responsabilidade dos administradores, nestas hipóteses, é
subjetiva, e depende da prática do ato abusivo ou fraudulento. No
caso dos autos, não foi consignada nenhuma prática de ato irregular
ou fraudulento do administrador.
6. O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a
responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser
analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que
adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento
dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a
desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples
inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação
do débito. Microssistemas independentes.
7. As premissas adotadas pelo Tribunal de origem não indicaram
nenhuma prática de ato irregular ou fraudulento pelo
administrador não-sócio. 8. Assim, não havendo previsão expressa
no código consumeirista quanto à possibilidade de se atingir os bens
do administrador não-sócio, pelo simples inadimplemento da pessoa
jurídica (ausência de bens) ou mesmo pela baixa registral da
empresa executada, é forçoso reconhecer a impossibilidade de
atribuição dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica
ao administrador não-sócio.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 1658648/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, Data do
Julgamento: 07/11/2017 destaques meus);
RECURSO
ESPECIAL

(...).
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA - PREENCHIMENTO
DOS REQUISITOS - VERIFICAÇÃO - REVOLVIMENTO DA
MATÉRIA
FÁTICA-PROBATÓRIA
-
IMPOSSIBILIDADE
-
RECURSO IMPROVIDO.
(...). II - A responsabilização dos administradores e sócios pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264846-47.2019.8.26.0000
6
obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não encontra
amparo tão-somente na mera demonstração de insolvência para o
cumprimento de suas obrigações (Teoria menor da desconsideração
da personalidade jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a
demonstração do desvio de finalidade (este compreendido como o
ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão patrimonial
(esta subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de
separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus
sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas;
(...). V - Recurso Especial improvido.
(REsp 1200850/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3a Turma, Data do
Julgamento: 04/11/2010 destaque meu).
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
Agravo de instrumento. Compra e venda. Resolução contratual por
inadimplemento do vendedor. Sentença de procedência, confirmada em
grau recursal. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que
deferiu desconsideração da personalidade jurídica, visando alcance do
patrimônio de duas empresas. Requerimento do autor para que outra
empresa e três pessoas físicas sejam incluídas. Relação de consumo.
Aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica. Inteligência do artigo 28, § 5o, do CDC. Aqueles a que se
pretende inclusão não são sócios da executada. Empresa que figurou
como "titular do domínio do imóvel". Pessoas físicas que são
administradores, não-sócios. Atos abusivos ou fraudulentos não
comprovados. Decisão mantida. Agravo não provido. (Agravo de
Instrumento 2015179-42.2020.8.26.0000; Relator: Edson Luiz de
Queiróz; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 07/04/2020 destaque meu);
Cumprimento de sentença. Rescisão contratual c.c. perdas e danos
morais e materiais. Inexistência de bens em nome da sociedade
agravante, inviabilizando o ressarcimento do prejuízo sofrido pelo
consumidor. Desconsideração da personalidade jurídica com base no
art. 28, §5o, do CDC. Inclusão de sócios no polo passivo da
demanda, mas não do administrador não sócio por ausência de
previsão na teoria menor, adotada pelo CDC. Precedente do C. STJ.
Recurso
provido
em
parte. (Agravo
de
Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264846-47.2019.8.26.0000
7
2146947-28.2019.8.26.0000; Relator: Maia da Cunha; Órgão Julgador:
4a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 05/09/2019
destaque meu);
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação monitória. Decisão agravada
que deferiu por força da desconsideração da personalidade jurídica o
pedido de "penhora on line" contra seus os sócios. RECURSO DA
EMPRESA DEVEDORA. A desconsideração da personalidade jurídica
é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações
absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da
personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar
a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a
sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. O E.
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "A responsabilização dos
administradores e sócios pelas obrigações imputáveis à pessoa
jurídica, em regra, não encontra amparo tão-somente na mera
demonstração de insolvência para o cumprimento de suas
obrigações (Teoria menor da desconsideração da personalidade
jurídica). Faz-se necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do
desvio de finalidade (este compreendido como o ato intencional dos
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade
jurídica), ou a demonstração da confusão patrimonial,esta
subentendida como a inexistência, no campo dos fatos, de separação
patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica ou de seus sócios, ou,
ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas". Inexiste nos autos
fato revelador de má-fé dos sócios ou de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão
patrimonial, requisitos exigidos no artigo 50 do diploma civil. Nada
impede que, após o cumprimento das formalidades exigidas a exequente
possa submeter a questão novamente à apreciação do e. Magistrado
singular. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento 0109343-77.2013.8.26.0000; Relator: Jurandir de Sousa
Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 25/09/2013 destaque meu).
Não se ignora a existência de precedente desta Câmara em sentido
contrário. Todavia, ressalta-se que o julgamento ocorreu antes da diretriz dada
pela Corte de Uniformização de interpretação da lei federal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2264846-47.2019.8.26.0000
8
Enfim, à luz da jurisprudência mais recente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a decisão agravada não pode
prevalecer.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para afastar a
desconsideração da personalidade jurídica em relação ao agravante Guilherme
Sahade e, em consequência, sua responsabilidade pelo débito da pessoa
jurídica executada pelos agravados.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora